Tribunal: STF
Processo: RE 1474476
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEI DISTRITAL N. 6.618/2020. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). LIMITE DE 20 SALÁRIOS MÍNIMOS. CONSTITUCIONALIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STF. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental contra decisão que manteve a constitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020, que aumentou o limite para expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) de 10 para 20 salários mínimos.



    2. A decisão agravada baseia-se na jurisprudência do STF que reconhece a legitimidade da referida lei distrital.



    3. O recurso extraordinário questiona o acórdão recorrido que afastou a aplicação da Lei Distrital n. 6.618/2020, considerando-a inconstitucional.



    4. Há menção a precedentes do STF, incluindo o RE 1.361.600 AgR-ED/DF, que trata da constitucionalidade da lei distrital em questão.



    5. O RE 1.491.414/DF, relatado pelo Ministro Flávio Dino, declarou a constitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020 em 1º/7/2024.



    II. Questão em discussão



    6. A questão em discussão consiste em definir a constitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020, que elevou o limite da Requisição de Pequeno Valor (RPV) para 20 salários mínimos, e sua aplicabilidade à luz da jurisprudência do STF.



    III. Razões de decidir



    7. O relator mantém a decisão agravada, por estar em consonância com a jurisprudência do STF que reconhece a legitimidade da Lei Distrital n. 6.618/2020.



    8. O recurso não apresenta argumentos capazes de afastar os fundamentos da decisão recorrida.



    9. O precedente do RE 1.361.600 AgR-ED/DF e outros julgados pelo STF reforçam a constitucionalidade da lei em questão.



    10. O julgamento do RE 1.491.414/DF confirmou a constitucionalidade da lei distrital.



    IV. Dispositivo e tese



    11. Agravo regimental desprovido. 12. Mantida a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.



    Tese de julgamento: A Lei Distrital n. 6.618/2020, que aumentou o limite da Requisição de Pequeno Valor (RPV) para 20 salários mínimos, é constitucional, conforme jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: art. 100, §§ 3º e 4º, da CF; art. 932 do CPC.



    Jurisprudência relevante citada: RE 1.361.600 AgR-ED/DF; ARE 1.419.769/DF; RE 1.370.377 AgR-ED/DF; Rcl 55.950 AgR/DF; RE 1.414.943 ED/DF; RE 1.491.414/DF.